Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. RCM. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável é regulamentado pela Lei n° 10.820/2003, a qual prevê a possibilidade de desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante, para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

4. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro.

5. No caso em análise, diante da previsão clara e expressa da espécie de crédito concedido, bem como das taxas de juros aplicáveis, não há falar de falha no Dever de Informação.

6. Incumbe ao consumidor demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.